Tribunal: TJPA
Processo: 0866376-11.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866376-11.2018.8.14.0301

APELANTE: GLEYCIANE GALVAO DA SILVA, ORGANIZACAO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: ORGANIZACAO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA, GLEYCIANE GALVAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE INSTITUIÇÃO DE ENSINO E ALUNO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE MATRIZ CURRICULAR PARA MATRÍCULA EM NOVA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM. MANUTENÇÃO. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM DECISÃO LIMINAR. DEVIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CPC, ART. 85, §11º. RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADEVISO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços pelos danos causados por falhas na prestação desses serviços é objetiva, consoante dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
In casu,
os documentos acostados aos autos pela autora demonstram, suficientemente, a tentativa, por via extrajudicial, de obtenção da matriz curricular e a demora injustificada na entrega da documentação para a autora, impossibilitando-a de efetuar matrícula em nova instituição de ensino com crédito das matérias já realizadas, evidenciando, assim, a falha na prestação do serviço, não atendendo a legítima expectativa da consumidora.

3.Circunstância fática que supera o mero aborrecimento do cotidiano, tanto mais que a solução da controvérsia somente foi alcançada pela via judicial.

4.Considerando os critérios punitivo-pedagógicos que embasam a indenização por danos morais e considerando as especificidades do caso concreto, a indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

5.Multa diária adequadamente arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), que, no entanto, merece ser limitada, de ofício, ao patamar máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em conformidade com a finalidade do instituto.

6. Recurso de apelação interposto pela requerida conhecido e desprovido, à unanimidade.

7. Recurso de apelação adesiva interposto pela autora conhecido e provido parcialmente, à unanimidade, a fim de confirmar multa por descumprimento de decisão liminar e para majorar a verba honorária, nos termos do disposto no artigo 85, §11º do CPC.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0866376-11.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADA: GLEYCIANE GALVÃO DA SILVA

APELANTE/APELADA: ORGANIZAÇÃO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO (Id. 4676214) e RECURSO ADESIVO (Id. 4676220) interpostos em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA (Id. 4676212) que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por GLEYCIANE GALVÃO DA SILVA em face de ORAGNIZAÇÃO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA., julgou procedente a ação e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos, que a autora GLEYCIANE GALVÃO DA SILVA realizou contrato de prestação de serviços educacionais com a empresa requerida (antigo Instituto de Ensino de Estudos Superiores da Amazônia-IESAM, atual Faculdade Estácio de Belém) e, no primeiro semestre de 2014, iniciou o curso superior de Engenharia Civil, sob a matrícula nº 2014.51.06196-1.

Em abril de 2018, por motivo profissional, teve que se mudar para o estado da Bahia, pelo que não poderia finalizar seu curso na cidade de Belém-PA.

Segue esclarecendo que encontrou na instituição Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU, uma oportunidade para conciliar o novo emprego e a faculdade e que se matriculou, sob o nº 01274325, no polo Salvador/ Merces da referida instituição de ensino.

E que, cursando o 9º semestre, conforme histórico da Faculdade Estácio, esperava se matricular na nova Instituição de Ensino Superior no mesmo semestre, restando apenas um ano para se formar.

Que, para tanto, seria necessária a apresentação, perante a nova instituição de ensino, do histórico escolar e a ementa do curso para que fosse realizada a equiparação do curso de Engenharia Civil nas duas instituições, ocasião em que solicitou para o coordenador do curso da instituição de ensino requerida a referida documentação, em 12 de abril de 2018, via aplicativo WhatsApp, conforme Id. 4676114.

Entretanto, a entrega dos documentos solicitados não foi tão simples como esperava, pelo que recebeu a negativa de liberação das disciplinas do 9º semestre da Uninassau que explicou a necessidade da ementa a ser fornecida pela instituição de ensino requerida para a dispensa das matérias.

E que, apesar das reiteradas tentativas perante a instituição de ensino, a ementa nunca ficou pronta e, diante da negativa por parte da empresa requerida em fornecer o documento solicitado, a autora continuou matriculada no curso na Uninassau, unidade Salvador/Merces, no 2º semestre, quando deveria estar cursando o 10º semestre.

Irresignada por não se formar em tempo hábil devido à mora injustificada da instituição de ensino requerida em disponibilizar a ementa do curso, buscou amparo judicial para conseguir a documentação.

Ao final requereu, em sede de tutela antecipada, que a instituição de ensino disponibilizasse a ementa das disciplinas do curso de Engenharia Civil para análise de compensação das disciplinas em outra instituição de ensino, sob pena de multa diária; no mérito, a procedência da ação para condenar a empresa requerida a expedir a ementa do curso de Engenharia Civil, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.870/99; condenação ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais; designação da audiência de conciliação; a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor; a condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios e a produção de todos os meios de prova em direito admitidos.

Em decisão de Id. 4676126, o MM. Juízo
a quo
deferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou que a requerida apresentasse, no prazo de 05 (cinco) dias, ementa das disciplinas do curso de Engenharia Civil, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação (Id. 4676129) alegando, em síntese, a ausência de conduta ilícita, a efetiva emissão dos documentos solicitados, a improcedência do pedido de indenização por danos morais e o indeferimento da inversão do ônus da prova pleiteada pela autora.

Em petição de Id. 4676135 a autora informou o descumprimento da decisão judicial que deferiu a antecipação da tutela para que a requerida apresentasse a ementa apta para a compensação das matérias. Informou que o prazo para apresentação das ementas para a compensação das matérias perante a nova instituição de ensino seria dia 18/11/2019, conforme calendário acadêmico do primeiro semestre.

E, ao final, requereu a penhora on-line na conta da requerida no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), devendo o valor ser depositado em conta judicial e desbloqueado somente quando a ré comprovar o efetivo cumprimento da tutela; caso a medida não seja cabível, requereu a determinação de qualquer outra medida coercitiva e o julgamento antecipado da lide com a procedência da demanda, pois arguiu que, a partir da contestação apresentada a requerida, restou confirmada a inexistência de controvérsia contra os fatos apresentados pela autora.

Ato contínuo, o MM. Juízo Monocrático proferiu despacho de Id. 4676138 determinando o cumprimento imediato da obrigação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, majorando a multa para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) caso não ocorresse seu cumprimento.

Em seguida, a instituição de ensino requerida apresentou o comprovante de cumprimento da decisão liminar, através da juntada da ementa das disciplinas do curso de engenharia civil (Id. 4676143).

Consta petição de Id. 4676196 da autora requerendo o julgamento antecipado da lide.

Despacho de Id. 4676197 determinando que as partes se dignem a informar no prazo de 15 (quinze) dias se possuem interesse na realização de audiência de instrução.

Petição da autora informando que não possui interesse na audiência de instrução (Id. 4676204).

Após regular trâmite processual foi prolatada a sentença recorrida julgando procedente o feito (Id.4676212), cujo dispositivo final assim dispôs,
in verbis:

“
(...) Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e extingo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

-Confirmar a liminar deferida, determinando a apresentação e entrega da matriz curricular do curso de engenharia civil à autora;

- Condenar o réu ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária nos termos da súmula 362 do STJ.

-Condenar a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

(...)”

Diante do decisum, a instituição de ensino requerida apresentou apelação e a autora apresentou recurso adesivo.

A demandada apelou alegando, em síntese, a ausência de ato ilícito cometido pela instituição de ensino; a ausência de comprovação de abalo moral suportado e a redução do montante arbitrado a título de indenização pelos danos morais (Id. 4676214).

Contrarrazões ofertadas refutando todos os termos das alegações da apelante e requerendo a majoração dos honorários advocatícios arbitrados, nos termos do artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil (Id. 4676219).

A autora interpôs recurso adesivo requerendo a reforma da decisão no sentido de integrar a decisão para sanar omissão da sentença quanto aos 37 (trinta e sete) dias de descumprimento da decisão liminar que determinou a apresentação de documento, totalizando o valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) a título de multa, a majoração do valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na decisão recorrida, nos termos do artigo 85, §11º do CPC.

Contrarrazões ao Recurso Adesivo (Id. 5722165).

Encaminhado a esta Egrégia Corte de Justiça, e sendo os autos regularmente redistribuídos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela instituição de ensino demandada e Recurso Adesivo manejado pela autora, ambos insatisfeitos com a r. sentença de 1º grau.

Admito-os, uma vez reconhecida a regularidade formal, porque são tempestivos e quanto aos mais, atendem os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

Passo a analisar os recursos apresentados conjuntamente.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora precisou mudar de cidade pelo que necessitou do fornecimento da matriz curricular do curso que frequentava na instituição requerida, contudo, diante da demora na expedição do documento e a recalcitrância da demandada, sofreu diversos prejuízos que afetaram a sua vida profissional considerando a impossibilidade de creditar matérias pelo não fornecimento do documento requerido.

Em suas razões, conforme relatado, a instituição de ensino demandada alega, em síntese, a ausência de ato ilícito; a ausência de comprovação de abalo moral e requer a redução do montante arbitrado a título de indenização por danos morais.

A autora, por sua vez, requer a reforma da decisão para que a instituição de ensino demandada seja condenada ao cumprimento dos 37 (trinta e sete) dias de multa pelo descumprimento da decisão liminar que determinou a apresentação de documento, totalizando o valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos), a majoração do valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na decisão recorrida, nos termos do artigo 85, §11º do CPC.

Pois bem, primeiramente cumpre registrar que a relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como pelas demais normas e princípios que compõem o microssistema que regulamenta a matéria, uma vez que a autora se enquadra no conceito de consumidora (CDC, art. 2º) e a ré no de fornecedor (CDC, art. 3º).

E, como é sabido, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, somente podendo ser afastada acaso demonstrada a inexistência de defeito no serviço prestado ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na situação em análise.

Restou evidenciado nos autos que a autora requereu desde abril/2018, via aplicativo WhatsApp, e outubro/2018, via sistema da Instituição de Ensino a expedição de ementa do curso acadêmico de Engenharia Civil, de modo que pudesse compensar suas atividades acadêmicas para adiantamento de disciplinas exigidas em outra instituição de ensino superior.

Entretanto, tão somente obteve a documentação solicitada e necessária para evitar atrasos na conclusão de sua graduação em janeiro/2019, mediante o cumprimento da decisão liminar proferida pelo MM. Juízo Monocrático que, a partir da comunicação nos autos por parte da autora do efetivo descumprimento da primeira decisão liminar que determinou à requerida que apresentasse, no prazo de 05 (cinco) dias a documentação, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), majorou para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a referida multa.

Ademais, na apresentação da contestação a requerida confirmou que a demora na expedição do documento ocorreu diante da migração dos dados da instituição de ensino IESAM para a empresa requerida, evidenciando, portanto, a falha na prestação dos serviços por parte da instituição de ensino demandada.

Quanto ao dano moral, resta configurado.

A demora injustificada para a entrega do documento por parte da requerida que seria apto para que a autora compensasse matérias na instituição de ensino localizado no Estado da Bahia no Curso de Engenharia Civil lhe causou evidente prejuízo acadêmico, profissional e emocional, frustrando as legítimas expectativas da autora.

Inclusive, além de ter que ingressar no judiciário para obter o referido documento e evitar a perda de semestres na instituição de ensino em que procedeu a matrícula no Estado da Bahia, foi necessário reiterar o pedido de cumprimento da liminar perante o MM. Juízo Monocrático, considerando que, como dito, a decisão de Id. 4676126, para que a demandada apresentasse, no prazo de 05 dias, a ementa das disciplinar do Curso de Engenharia Civil para a compensação sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) não foi suficiente, sendo necessária a expedição de outra decisão pelo Juízo Monocrático para o cumprimento imediato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Assim, diante de uma demora de tal ordem, é patente a angústia provocada pela situação de apreensão e incerteza gerada pela ré, bem como a frustração experimentada pela autora, ante a perda de semestres e o consequente atraso na finalização do curso de graduação e o ingresso no mercado de trabalho.

Portanto, ao contrário das alegações contidas na apelação manejada pela requerida, inexistem dúvidas quanto à ocorrência do dano moral, no presente caso, decorrente da falha na prestação de serviço.

Bem caracterizada a ofensa indenizável, como narrado, a sua quantificação deve atender às funções reparatórias e sancionatórias.

Dado o caráter extrapatrimonial da indenização moral, busca compor a dor, o sofrimento que, injustamente, foi impingido à autora, devendo considerar a profundidade do dano moral experimentada.

Desta forma, considerando as circunstâncias acima narradas, em especial o período em que a autora se viu privada do documento necessário a evitar a perdas de semestres em seu curso de Engenharia Civil na instituição de ensino localizada na Bahia, o que, por certo, gerou um atraso na conclusão da sua graduação, e considerando, ainda, os valores arbitrados em outros precedentes de Tribunais Pátrios, entendo que o valor da indenização deve ser mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora contados a partir da citação (art. 405, CC), por se tratar de responsabilidade contratual.

A referida quantia atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias em que se consolidaram os danos, sua gravidade e as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, cumprindo a função reparadora do abalo sofrido, e, ainda, a função pedagógica e punitiva, com força suficiente para impingir, no autor do dano, o desestímulo à prática de novos atos lesivos desta natureza, mas evitando, de outro lado, o recebimento de quantia denotadora de enriquecimento sem causa à parte lesada.

Nesse sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul referente ao arbitramento do
quantum
indenizatório a título de danos morais decorrentes da demora injustificada no fornecimento de documentação por instituição de ensino superior:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR.
DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR.
PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO
. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pela parte agravada em face da União das Faculdades Alta Floresta - UNIFLOR, objetivando compelir a ré a entregar o seu diploma, bem como obter indenização por danos morais.

O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, que determinara a entrega do diploma à requerente e condenara a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre o art. 489 do CPC/73, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.

IV. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"), tal como ocorreu, in casu.

V. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 1521000/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL –
DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE DIPLOMA REFERENTE A CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 01. O princípio constitucional implícito da proporcionalidade confere limite à discricionariedade administrativa, in casu, recaindo sobre a ausência de comando legal a exigir prazo máximo para a Instituição de Ensino Superior emitir o diploma, devendo assim ser verificado no caso concreto se o prazo observado encontra o referido parâmetro da proporcionalidade, algo não visto na hipótese, em que houve quase 01 ano de atraso na referida providência. 02. Tem-se por injustificável a demora para a confecção do diploma do curso superior por quase 01 ano, por mais complexo que seja o procedimento administrativo para tanto, em especial diante da necessidade de ajuizamento de ação para obtenção do documento, trazendo à autora um desgaste ainda maior diante da situação vivenciada. 03.
Em conformidade com o entendimento deste Colegiado em situações semelhantes de demora desarrazoada na expedição de diploma de conclusão em curso superior, tem-se que a majoração do montante para R$ 10.000,00 é suficiente para compensar o dano moral experimentado pela autora, e para constranger a instituição de ensino superior a tomar providências no intuito de evitar futuras situações desta natureza com seus acadêmicos
. 04. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-MS - AC: 08018320620208120008 MS 0801832-06.2020.8.12.0008, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 08/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2021)

Assim, entendo que o
quantum
arbitrado na sentença a título de danos morais está em conformidade com a jurisprudência pátria e dentro da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual os mantenho.

Desta forma, sem razão a instituição de ensino requerida em sua apelação, bem como a autora em seu Recurso Adesivo no que se refere ao
quantum
arbitrado.

Passo a analisar o Recurso Adesivo manejado pela autora no que diz respeito à multa por descumprimento da decisão de Id. 4676126 dos autos de origem não consignada na sentença e à majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem, de acordo com o Novo Código de Processo Civil que inaugurou um período de efetiva aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da decisão de mérito e duração razoável do processo, entendo que, mesmo que a parte tenha deixado de embargar de declaração a omissão sentencial quanto a confirmação da multa imposta por descumprimento da liminar proferida, o Tribunal pode examiná-la, em consonância com o efeito devolutivo disposto no artigo 1.013, §º 1, do Código de Processo Civil que dispõe:

“
Artigo 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.”

Assim, cumpre analisar o pleito manejado pela autora em sede de Recurso Adesivo no que diz respeito à omissão da sentença combatida quanto ao descumprimento da decisão de Id. 4676126 que arbitrou multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento.

Quanto à previsão da incidência da multa diária para a hipótese de descumprimento, consigno que a sistemática da multa cominatória, disciplinada no art. 537 do Código de Processo Civil, prevê sua incidência como forma de garantir efetividade à obrigação de fazer determinada pelo juiz, com possibilidade de imposição de ofício ou a requerimento da parte, se for suficiente ou compatível com a obrigação.

"Art. 537. A
multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

"§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4
o
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.”

A multa deve ter caráter pedagógico, devendo ocasionar um efetivo abalo ao destinatário da ordem para que cumpra, incondicionalmente a determinação. Desta forma, ao arbitrar a multa, deve o Juízo atentar para a eficácia e efetividade no sentido de compelir ao cumprimento da obrigação.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação o ensinamento dos notáveis professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2006, p. 588).

No caso ora em análise, a decisão interlocutória de Id. 4676126 deferiu a tutela antecipada para a apresentação do documento requerido pela autora e necessária para a matrícula em outra instituição de ensino, possibilitando creditar matérias e evitar o atraso na formatura da autora no curso de Engenharia Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Assim, entendo que tal valor não se afigura excessivo, observando-se a capacidade econômica da instituição financeira e a necessidade de fixar valor de dimensão significativa a ponto de compelir a parte a dar cumprimento ao comando judicial, mormente diante da demasiada demora já verificada no cumprimento da providência.

Desta forma, compulsando os autos, verifico que a instituição de ensino foi intimada da referida decisão em 06/12/2018, através de oficial de justiça, e, considerando o prazo de 5 (cinco) dias para o efetivo cumprimento da determinação, esta somente foi efetivamente cumprida em 18/01/2019, após o proferimento pelo magistrado de origem de nova medida coercitiva majorando a multa, verifica-se, assim, tal como conta nas razões do recurso adesivo, que a requerida descumpriu a decisão por 37 (trinta e sete) dias, totalizando o valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) a título de multa diária em benefício da parte autora, o qual, de ofício, limito em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em conformidade com a finalidade do instituto.

Portanto, nesse ponto, acolho as razões apresentadas pela autora em seu recurso adesivo e ratifico a multa diária arbitrada na decisão de Id. 4676126 dos autos do processo ora em análise diante do inequívoco descumprimento por 37 (trinta e sete) dias pela instituição de ensino requerida, a qual, de ofício, limito em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, tendo em vista o regramento previsto no §11º do art. 85 do CPC/15 e em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, reputo viável a majoração dos honorários em prol do procurador da parte autora em 3%, totalizando 13% sobre o valor total da condenação.

Destaco que tais valores atendem os critérios previstos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC/15.

Ante o exposto,
conheço
o recurso de Apelação interposto pela requerida ORGANIZAÇÃO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPRENDIMENTOS LTDA. e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação exposta.

E
conheço
o recurso de Apelação Adesiva interposto pela autora e
dou-lhe parcial provimento
para confirmar a multa por descumprimento da decisão liminar proferida pelo MM. Juízo
a
quo (Id.4676126), todavia limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para majorar os honorários advocatícios em prol do procurador da parte autora em 3%, totalizando 13%, nos termos do artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil.

Belém, 6 de dezembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/12/2021